Tribunal: TJDFT
Processo: 0721853-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721853-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTO SEGURO LOCADORA DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: CARLOS BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PORTO SEGURO LOCADORA DE VEICULOS LTDA contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos, processo n. 0718386-96.2022.8.07.0001, ajuizada por CARLOS BARBOSA em desfavor de LONGITUD CAR LOCACAO INTELIGENTE DE VEÍCULOS LTDA e PORTO SEGURO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. A parte agravante alega, em síntese, que o agravado formulou pedido de tutela de urgência para impedir a apreensão do veículo objeto do contrato de locação firmado entre o agravado e a ré LONGITUD CAR LOCACAO INTELIGENTE DE VEICULOS LTDA. A agravante sustenta que é proprietária do veículo e realizou a locação do bem para uma pessoa física, terceiro estranho à lide, e não para a LONGITUD CAR LOCACAO INTELIGENTE DE VEICULOS LTDA, razão por que não há relação de consumo com o agravado. Aduz que não participou ou anuiu com o contrato de locação firmado pelo agravado, portanto, não poderia ser responsabilizada por obrigações constantes daquele contrato. Além disso, narra que o real locatário, terceiro alheio à lide, está inadimplente com o pagamento das parcelas dos últimos três meses, o que confere à agravante o direito de retomar a posse do bem. Subsidiariamente, defende que, na hipótese de manutenção da posse do veículo com o agravado, este deverá responsabilizar-se pela guarda e integridade do bem, além de assumir responsabilidade por multas, infrações e restrições administrativas referentes ao veículo durante o curso do processo. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso, a parte agravante alega ser proprietária do veículo objeto da discussão neste processo e também que firmou contrato de locação com pessoa física estranha à lide, o Sr. Emerson Jesus Pleins, em 26 de janeiro de 2022. O quadro fático demonstra que, em seguida, de maneira inadvertida e nebulosa, a pessoa jurídica LONGITUD CAR LOCACAO INTELIGENTE DE VEICULOS LTDA firmou com o agravado o contrato de “prestação de serviço de intermediação locatícia” referente àquele veículo (ID 125558286 na origem). Diante da noticiada intenção da agravante de reaver o bem, o agravado ajuizou a ação de obrigação de fazer na origem, alegou que agiu de boa-fé e formulou pedido de tutela de urgência para manter a posse do veículo, o que foi deferido na decisão agravada. Com efeito, restou incontroversa nos autos a propriedade da agravante sobre o bem - veículo CHY Tiggo 8 TXS 1.6 placa RHM3C70 (ID 125558267 na origem), bem como foi comprovada a realização do contrato de locação da agravante com terceiro estranho à lide, Sr. Emerson Jesus Pleins (ID 36913237/8), sendo certo que a cláusula 9.2-f das condições gerais daquele contrato estabelece que o cliente “não deverá permitir que o veículo seja utilizado por terceiros não autorizados pela locadora, sendo expressamente vedada a sublocação, cessão ou empréstimo do veículo”. Dessa forma, compreende-se que o subsequente contrato de locação firmado entre o agravado e a LONGITUD CAR LOCACAO INTELIGENTE DE VEICULOS LTDA atentou diretamente contra aquela disposição contratual, especialmente porque não houve participação ou anuência da agravante, proprietária do veículo locado, com a realização do negócio jurídico. Essa circunstância afasta, ainda, a alegada relação de consumo entre a agravante e o agravado. No mesmo sentido, vê-se que a retomada da posse do bem pela agravante decorre de seu legítimo direito de propriedade, na forma do artigo 1.208 do Código Civil, especialmente porque há notícia de que o locatário original, Sr. Emerson, encontra-se inadimplente com o pagamento das parcelas acordadas. Assim, em análise superficial, própria deste momento processual, está demonstrada a probabilidade do direito da agravante. Além disso, o perigo de dano está evidenciado no risco decorrente do próprio uso do bem, além da incerteza quanto à não devolução do veículo pelo agravado, o que impede o exercício pleno da propriedade pela agravante, inclusive mediante exploração de atividade comercial, de acordo com seu objeto social. Portanto, em cognição sumária, verifica-se a presença dos requisitos legais para conceder efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito deste agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator